Tribunal: STF
Processo: Rcl 52112
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC Nº 16. RE Nº 760931 (TEMA 246). INOBSEVÂNCIA. LIMINAR. DEFERIMENTO.



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso ordinário, no processo nº TST-AIRR-0021323-05.2017.5.04.0204, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema 246 do Ementário da Repercussão Geral, e na ação declaratória de constitucionalidade nº 16.



2.     Narra a reclamante que, na origem, foi condenada por responsabilidade subsidiária.  Noticia que a decisão impugnada apontou que o recurso manejado teve seu provimento negado, porquanto entendeu a 6ª Turma do TST que o Município não se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato celebrado com empresa prestadora de serviços.



3.     Informa que o Superior Tribunal exarou entendimento no sentido de responsabilização automática do ente público, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando, fundamentando sua decisão de maneira genérica, apesar de invocar omissão e falta de provas.



4.     Relata que o Tribunal Superior do Trabalho ratificou o entendimento defendido nas instâncias inferiores, de que é do ente público o ônus da prova. Alega inobservância do que decidido no recurso extraordinário nº 760.931, tema 246 do ementário da repercussão geral, e da violação à ação declaratória de constitucionalidade nº 16.



5.     Requer a concessão de liminar, para suspender a tramitação da ação trabalhista nº 0021323-05.2017.5.04.0204. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.



6.     É o relatório. Decido.



7.     A presente reclamação tem por desiderato cassar acórdão da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por meio do qual negado provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo Município de Canoas, mantida a responsabilização subsidiária da reclamante, por culpa in vigilando, porquanto não provada a realização de fiscalização da execução de contrato com empresa prestadora de serviços.



8.     Examinando detidamente os autos, considero presentes, primo ictu oculi, os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte reclamante.



9.      Com efeito, ao manter o reconhecimento de responsabilidade subsidiária da reclamante, sob a alegação de culpa in vigilando, o TST se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, consoante decidido no julgamento da ADC nº 16 e do RE nº 760.931 (tema 246).



10.      Isso porque, volvendo os olhos para a sentença proferida no caso concreto, verifica-se fundamentação genérica da culpa in vigilando do Município, conforme se extrai dos seguintes trechos:



 



    (...). A SBDI-1 do TST, a qual uniformiza o entendimento das Turmas, também concluiu que é do ente público o ônus da prova na matéria relativa à responsabilidade subsidiária (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Ministro Claudio Brandao, DEJT 22/5/2020).



    Na hipótese dos autos, o TRT registrou que, “no que tange à condenação subsidiária do Município, esta resultou da relação mantida com a primeira reclamada e do proveito direto e continuado do trabalho da reclamante. (...) respaldo, também, no Princípio da Proteção, informador do Direito do Trabalho, bem como na culpa in vigilando, que consiste na obrigação do tomador dos serviços verificar se os encargos trabalhistas estão sendo devidamente cumpridos pela prestadora. Ademais, adota-se a orientação jurisprudencial consubstanciada no item V, da Súmula 331 do TST: (...) No mesmo sentido, o entendimento consagrado na Súmula 11 deste Tribunal, segundo o qual: (...) Vale referir, que não importa para o Direito do Trabalho se o tomador dos serviços contratou a empresa prestadora invocando apenas o Direito Civil, ou o Direito Administrativo. É relevante, isto sim, que o tomador tenha se beneficiado com a força de trabalho da autora, porquanto não há como deixar de assegurar os direitos trabalhistas à empregada, sob pena de locupletamento ilícito do ente público. Ressalta-se, por oportuno, que por ocasião do julgamento da ADC nº 16 pelo STF, jamais foi assentado, por aquela corte, a isenção total de responsabilidade por parte da Administração Pública. A Suprema Corte definiu que não bastaria tão-somente a culpa in eligendo, sendo necessária a existência da culpa in vigilando para a sua responsabilização, o que culminou, inclusive, na elaboração do item V da Súmula 331 acima transcrito. Ademais, a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 760.931/DF, igualmente, não veda a possibilidade de responsabilização do ente público, impondo apenas que tal seja precedida do exame de culpa. No caso em apreço, não há prova robusta de que o Município de Canoas tenha exercitado seu poder fiscalizador e averiguado o cumprimento das normas trabalhistas pela prestadora de serviços que indubitavelmente contratou, notadamente no que diz respeito à sonegação das verbas salariais deferidas, decorrentes da contratação havida com a primeira ré. Cabe registrar que, na hipótese, não houve medida de precaução a fim de evitar o inadimplemento das verbas trabalhistas. Destaca-se que o Município demandado não anexou qualquer documento relativo que comprove a fiscalização do contrato de prestação de serviços. Releva notar, que a empregadora foi declarada revel e confessa. Assim, o tomador dos serviços deve ser responsabilizado subsidiariamente, por aplicação analógica do disposto no art. 455 da CLT, por ter se beneficiado do trabalho da autora. O item V da Súmula nº 331 do TST, como já transcrito acima, corrobora esta tese. Importante ser ressaltado, também, que a garantia subsidiária dos direitos trabalhistas pelo tomador do serviço se impõe não apenas em virtude da responsabilidade mínima por ato de terceiro, como, também, pela vedação jurídica ao abuso de direito, harmonizando os dois princípios, com a prevalência hierárquica dos direitos laborais na ordem jurídica do país”. g.n.



    O caso concreto, portanto, não diz respeito a mero inadimplemento, uma vez que o TRT registrou por meio de fundamento autônomo que o ônus da prova seria do ente público. Logo, a decisão do TRT que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público com base na distribuição do ônus da prova em seu desfavor está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.



     



11.      Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que, como dito, parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.



12.      A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:



 



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.



    Ag.Reg. nos Emb.Decl. na Reclamação 40.942, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/01/2021.



     



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.



    Ag.Reg. na Reclamação 45.736, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, Redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21/05/2021.



     



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.



    Ag.Reg. na Reclamação 40.123, Primeira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 27/11/2020.



 



13.     Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente - culpa in vigilando da Administração -, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.



14.       Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o periculum in mora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.



15.     Ante o exposto, defiro o pedido liminar para o fim de suspender o processo nº 0021323-05.2017.5.04.0204, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento final desta reclamação.



16.     Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



17.     Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



   Publique-se.



   Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator